Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-97.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência.
2. Desse modo, tendo em vista inexistir a exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, a devolução de carta registrada encaminhada para o endereço da devedora, ainda que recebida por terceira pessoa, atinge o objetivo proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
3. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
4. A solicitação de emenda à petição inicial deve se ater ao atendimento dos requisitos gerais e específicos da peça introdutória de busca e apreensão dispostos aos arts. 319 e 320 do CPC/15 e nos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
5. Inexiste previsão legal quanto à necessidade de indicação de depositário fiel na petição inicial da ação de busca e apreensão alicerçada em contrato de alienação fiduciária.
6. A documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do CPC/15, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.